Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-84.2020.8.11.0110
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000309-84.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOSE RO ODZADAWA AA - CPF: 022.784.861-60 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), CARLOS GUSTAVO CRISTOFARO MARINHO - CPF: 016.276.321-23 (ADVOGADO), VANTER HENRIQUE GONCALVES ANTUNES - CPF: 036.167.231-40 (ADVOGADO), RAIANA SABRINA BARBOSA - CPF: 073.869.219-00 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 065.724.941-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO –
VALOR REPARATÓRIO FIXADO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO –
RECURSO PROVIDO
.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena,
tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que o apelado não demonstrou a regularidade da contratação e nem a disponibilização do dinheiro, ônus que lhe cabia.

Diz que ficou configurado o abalo extrapatrimonial e pede a restituição em dobro do indébito.

Contrarrazões no ID 112395995.

Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público a justificar sua intervenção na lide.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação n. 0000234-67.2017.8.11.0110 esta Câmara consolidou o seguinte entendimento:

“
Embora seja certo que o art. 232 da CF assegura aos índios, suas comunidades e organizações legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, não se pode, a partir daí, concluir que o silvícola deva ser tratado, nas relações que mantem com terceiros, não indígenas, com igualdade de tratamento no que tange a teoria dos atos jurídicos em geral. Enfim, não tornou o indígena igual ao não índio para efeito de eficácia dos atos jurídicos que possa eventualmente praticar.

(...) conclui-se que ao atribuir a titularidade da defesa de direitos e interesses aos próprios indígenas e respectivas organizações comunitárias, pretendeu-se, isto sim, ampliar o leque de proteção, naturalmente que por conta da deficiência dos órgãos estatais, até então encarregados quase com exclusividade desse mister, mas sem a perspectiva de sujeitos de direito.

Mas, mão se pode, a partir daqui, imaginar-se que os direitos e interesses dessa natureza de direitos protegidos possam ser tratados sem exame das especificidades inerentes à cultura indígena, quando posto em relevo esses direitos e interesses no equilíbrio das relações jurídicas e suas consequências na compreensão da vida social.

(...) Verifica-se, então, uma situação de desequilíbrio entres as partes, porquanto o autor é pessoa indígena e idosa, que não detém, por conta de sua condição vulnerável, bastante compreensão das consequências que decorrem da celebração de negócios jurídicos, máxime contratos bancários
”

(Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 06/02/2020).

Como se vê, em hipóteses como esta não é possível presumir que a autonomia de vontade foi plenamente exercida pelo consumidor, já que se encontra em posição de extrema vulnerabilidade perante a parte contrária, uma instituição financeira de grande porte.

As mudanças realizadas na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 pela Instrução Normativa n. 100, de 28 de dezembro de 2018, revelam que as propostas feitas a beneficiários têm sido atitude corriqueira dos Bancos, o que lhes impõe maior proteção legal para evitar que firmem contratos onerosos demais ou pouco vantajosos sem que tenham total conhecimento das consequências.

E mais recentemente, cabe destacar as alterações feitas pela Lei do Superendividamento (n. 14.181/2021) no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, que evidenciam ainda mais essa situação e a necessidade de proteção da população hipervulnerável.

No mais, o art. 373, II, do CPC, enuncia que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, o que não foi cumprido neste caso, pois
não demonstrou que adotou as cautelas imprescindíveis e tampouco o devido esclarecimento sobre os efeitos da avença, que, portanto, deve ser declarada nula.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da autora trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00, como têm decidido o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. PESSOA INDÍGENA E ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DO DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.

1. A Corte de origem registrou a nulidade do contrato em decorrência da inobservância de formalidade essencial, bem como a inexistência empréstimos contraídos pela agravada, a qual é indígena e analfabeta.

2. Na apreciação das provas, devem ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

3. Diante das peculiaridades do caso, a Corte estadual reputou adequado estipular a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, verifica-se que essa quantia não se afigura exorbitante, o que torna inviável o especial, no ponto, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que, na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54/STJ. O acórdão recorrido, neste ponto, está em consonância com o entendimento jurisprudencial da lavra desta Corte Superior. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1323463/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
(N.U 1000258-10.2019.8.11.0110, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

E ainda:

AP 1000831-86.2018.8.11.0044;

AP 1001234-55.2018.8.11.0044;

AP 1001065-68.2018.8.11.0044;

AP 1001067-38.2018.8.11.0044;

AP 1001062-16.2018.8.11.0044;

AP 1001059-61.2018.8.11.0044;

AP 1000789-37.2018.8.11.0044.

Ante a má-fé do réu em não observar os requisitos indispensáveis à contratação, a devolução tem de ser em dobro (art. 42 do CDC).

Nesse sentido:

AP 1001302-41.2018.8.11.0021;

AP 1000247-88.2018.8.11.0021;

AP 1000106-69.2018.8.11.0021;

AP 1000055-58.2018.8.11.0021.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), bem como à restituição em dobro da quantia descontada, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que ficam ao encargo do apelado, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022